Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-53.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSÉDIO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se mostrando harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido aos autos para formação da convicção quanto à ocorrência do crime de assédio sexual, que deve fundamentar-se em provas inequívocas, a absolvição é medida que se impõe por se tratar de fato atípico.

2. Apelação criminal conhecida e provida.